Tribunal: TCU
Processo: 029.151/2019-8
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AROLDO CEDRAZ
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2021-02-23
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 2429/2021-TCU-Segunda Câmara Os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão de 2a Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento no art. 8o da Lei 8.443/92; c/c os arts. 143, inciso V, alínea "a"; 169, inciso VI; e 212 do Regimento Interno/TCU, em determinar o arquivamento do processo a seguir relacionado, sem julgamento de mérito, em face da ausência de pressupostos de constituição e de desenvolvimento válido e regular, sem prejuízo de dar ciência desta deliberação aos responsáveis, de acordo com os pareceres emitidos nos autos. 1. Processo TC- Processo 029.151/2019-8 (TOMADA DE CONTAS ESPECIAL) 1.1. Responsáveis: Carlos Roberto Rodrigues (XXX.548.494-XX); Cássio Magnani Júnior (XXX.071.866-XX); Vítor Penido de Barros (XXX.754.386-XX) 1.2. Órgão/Entidade: Prefeitura Municipal de Nova Lima - MG 1.3. Relator: Ministro Aroldo Cedraz 1.4. Representante do Ministério Público: Subprocurador-Geral Lucas Rocha Furtado 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Controle Externo de Tomada de Contas Especial (SecexTCE). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: 1.7.1. enviar cópia da presente deliberação à Caixa Econômica Federal, bem como aos Srs. Carlos Roberto Rodrigues, Cássio Magnani Júnior e Vítor Penido de Barros, para ciência, informando-os de que a presente deliberação está disponível para a consulta no endereço www.tcu.gov.br/acordaos, além de esclarecer-lhes que, caso requerido, o TCU poderá fornecer sem custos cópia do presente Acórdão e dos pareceres que a fundamentam.